Tribunal: STF
Processo: ACO 2178
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação cível originária. Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural entre Estado-membro e União. Alteração de fórmula de cálculo. Aumento exponencial do preço do petróleo. Desequilíbrio econômico-financeiro.



    1.  Ação cível originária proposta pelo Estado do Espírito Santo contra a União, alegando desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural, em razão de erro na fórmula de cálculo estabelecida em aditivo contratual e aumento exponencial do preço do óleo.



    2.  É incontroverso que o preço do petróleo disparou, gerando ganho extraordinário para a União, que recebeu valor expressivamente superior ao que entregou ao Espírito Santo. Em fase de conciliação, recusou-se a União a compartilhar com o Estado a vantagem desproporcional obtida.



    3.  As relações entre entes da Federação, especialmente entre a União e Estado-membro, devem ser regidas por vetores constitucionais como lealdade federativa, solidariedade e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Nem mesmo nas relações estritamente privadas se tolera o ganho desproporcional, decorrente de motivos imprevisíveis. 



    4.  O contrato firmado entre a União e o Estado do Espírito Santo teve por propósito, conforme expressa disposição legal que o autorizou, o saneamento das contas estaduais. Nesse contexto, não se afigura legítimo que sua execução imponha ao Estado a entrega de prestações que montam a valor muito superior à expectativa inicial das partes, gerando um desequilíbrio entre as obrigações. A hipótese, portanto, é de onerosidade excessiva para o Espírito Santo e de ganho desproporcional para a União.



    5.  A fórmula de cálculo prevista no aditivo contratual, em tese, produzia um efeito neutralizador, pois impedia que a elevação ou queda no preço do petróleo e do gás influísse no volume a ser abatido da dívida do Estado. Dessa forma, em princípio, alocava os riscos da oscilação do mercado sobre ambas as partes. Na prática, porém, diante do aumento exponencial no preço do barril de petróleo, ela gerou uma consequência perversa: o aumento significativo dos royalties repassados à União não acarretou praticamente nenhum reflexo sobre o saldo devedor do Estado. A cada mês, a União embolsava um montante muito superior, mas o débito do Estado não se reduzia na mesma proporção.



    6.  Considerando o dever de cooperação e de solidariedade entre os entes federados, os ganhos inesperados da União – isto é, aqueles que sobejam o valor de face dos royalties cedidos – devem ser repartidos de forma igualitária com o Estado. Não devem ser integralmente deferidos ao ente menor, por duas razões: (i) havia uma fórmula contratual, objeto de consenso inicial entre as partes, que gerou expectativas legítimas à União, não podendo ser de todo desconsiderada e (ii) a entrega de todo o excedente ao Estado não corrigiria o desequilíbrio, mas apenas o faria recair sobre o lado oposto.



    7.  Por fim, não ocorreu a prescrição alegada pela União. Na espécie, o prazo prescricional não pode ser contado a partir da celebração do contrato, tampouco da assinatura do aditivo. Isso porque o prejuízo apenas poderia ser constatado ao final da execução do ajuste, quando, analisada a flutuação dos preços do petróleo e do gás, seria possível aferir se houve onerosidade excessiva para uma das partes. O termo inicial do prazo prescricional, portanto, é a data do último repasse de royalties à União. Além disso, o prazo de prescrição é de cinco anos, tal como previsto no Decreto nº 20.910/1932, que é norma especial em relação ao Código Civil. Como os repasses findaram em 12.09.2013 e a ação foi proposta em 03.07.2013, não há que se falar em prescrição.



    8.  Procedência parcial do pedido, com a condenação da União a restituir ao Estado a quantia correspondente à metade dos ganhos que excederam o valor total de face dos royalties cedidos contratualmente, acrescida de juros de mora e correção monetária.